Tribunal: TJMT
Processo: 1011464-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011464-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), MAURICIO SCHMIDT - CPF: 061.524.511-08 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REVISÃO CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS E COBRANÇA DE TARIFAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, reconhecendo a regularidade da constituição em mora do devedor. O apelante alegou abusividade das cláusulas contratuais e a ilegalidade da cobrança de tarifas a desconstituir a mora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a regularidade da constituição em mora; (ii) a suposta abusividade na taxa de juros e na capitalização de juros prevista no contrato; e (iii) a legalidade da cobrança de tarifas de seguro e registro.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, acompanhada de aviso de recebimento, cumprindo as exigências do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Súmula 72 do STJ.

4. A taxa de juros pactuada (3,20% a.m. e 45,93% a.a.) não se mostra abusiva, porquanto compatível com a média de mercado apurada pelo Banco Central para operações semelhantes. Súmulas 596 do STF e 382 do STJ.

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida quando pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001.
6. As tarifas de seguro e registro contratual foram devidamente pactuadas e efetivamente prestadas, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 958, inexistindo abusividade na sua cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, observando a suspensão da sua exigibilidade por concessão a Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

8. "A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se opera por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente da assinatura do destinatário no aviso de recebimento."

9. "A pactuação de juros acima de 12% ao ano não implica abusividade por si só, devendo a taxa ser comparada à média de mercado para aferição da onerosidade excessiva."

10. "As tarifas de seguro e registro do contrato são válidas quando expressamente pactuadas e efetivamente prestadas pelo credor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por MAURICIO SCHMIDT contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão”, ajuizada em seu desfavor por OMNI FINANCEIRA S/A.

Prolatada a sentença (ID. 244483682):

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por
OMNI S/A – CRÉDIDO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em desfavor de
MAURICIO SCHMIDT
, com qualificação nos autos, devendo o veículo ser apreendido e, ao depois, consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pelo autor, na forma do art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei no 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder a transferência a terceiros que indicar.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.”

Em suas razões recursais (ID. 244483684), o apelante manifesta pedido preliminar de concessão de Justiça Gratuita, sob alegação de não ter condições de arcar com as custas processuais. Apresentou extratos bancários e Declaração de IR.

No mérito, pretende a descaracterização da mora, ao argumento da existência de cláusulas contratuais abusivas, a cobrança de juros remuneratórios (3,20% ao mês e 45,93% ao ano) muito acima da taxa média do mercado e capitalização diária de juros sem que houvesse sua previsão contratual.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e condenação do credor fiduciário ao pagamento de multa do §6o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69.

Acusa a cobrança de serviços de tarifas de cadastro e seguro, sem que tenha contratado.

Assevera pela repetição do indébito na forma dobrada.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenação do autor a restituição do indébito em dobro.

Contrarrazões apresentadas (ID. 244483690), o apelado impugnou pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante manifesta pedido preliminar de concessão da justiça gratuita, e contrapondo suas razões o apelado impugna a sua concessão.

A gratuidade da justiça foi requerida com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, sendo instruída por documentos (ID. 244483686, 244483687 e 244483688) que evidenciam sua condição de hipossuficiência financeira. Situação comprovada ao teor da sua condição de isenção a prestar declaração ao fisco federal.

Ademais, a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admitindo-se o indeferimento ou revogação do benefício apenas diante de fundadas razões em sentido contrário, o que não ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, restando demonstrados os pressupostos do art. 98 do CPC,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, e por consequente rejeito a impugnação do apelado.

Ultrapassado as preliminares, passo ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de MAURICIO SCHMIDT, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária, nos termos da Cédula de Crédito Bancário no 1.00271.0000766.20, pactuada em 14/12/2020, através da qual o Requerido recebeu a importância de R$ 19.754,80, ao pagamento de 48 parcelas de R$ 911,64, vencendo-se a primeira em 14/01/2021 e a última em 14/12/2024.

Para garantir o pagamento da dívida, o Réu alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: HONDA/CIVIC SEDAN LXS 1.8/1.8 FLEX 16V MEC. 4P G, TIPO: 1; ANO: 2008; COR: PRATA; PLACA: IPG1694.

Aduz que a parte Requerida não cumpriu com o pagamento das parcelas, dando ensejo a uma dívida de R$ 18.765,76 (dezoito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), o qual quedou-se inerte diante da carta registrada com aviso de recebimento.

Incialmente ao caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às operações de concessão de crédito e financiamento, na medida em que plenamente caracterizado o conceito de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°).

Contudo, importante lembrar o que restou assentado quando do julgamento do arresto REsp 1418593/MS: “com a vigência da Lei n. 10.931/2004, o art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, para os casos de alienação fiduciária envolvendo bem móvel, é mitigado o princípio da conservação dos contratos consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelo afastamento, para esta relação contratual, do art. 401 do CC.”

Nesse particular, ademais, cumpre consignar que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor.

O apelante não nega o inadimplemento
, contudo discute a revisão do contrato sob o argumento de cláusulas abusivas, a desconstituição da mora.

Conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de ser recebida pessoalmente pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, assentou que a notificação entregue no endereço contratualmente indicado é suficiente para a constituição da mora.

No caso em tela, os autos trazem a comprovação do envio da notificação extrajudicial, via carta com AR pelo autor (ID. 244483219).

Forçoso notar que a instituição financeira cumpriu a providência que lhe competia, qual seja, remeteu a notificação ao endereço constante do contrato.

Portanto,
conclui-se que houve a comprovação da mora
, consoante determina a Súmula 72 de STJ.

No mais, o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

O STJ tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Ao contrário do que alega a apelante, a taxa de juros contratadas (3,20% a.m. e 45,93% a.a.) não se mostram abusivas (ID. 244483218), posto que não extrapolam os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas
taxas
superiores

a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Assim, Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de dezembro de 2020, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,47% ao mês e 19,20% ao ano.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionado, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização mensal, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

Quanto a insurgência relacionada a suposta abusividade/ilegalidade na cobranças de tarifas de “Registro” de “Seguro”
do bem, a questão já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1o, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro do bem e outros, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por
serviços não prestados
, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.

No caso em questão, constata-se que houve expressa pactuação prevendo a cobrança de tarifa de Registro do Contrato (R$300,00), e de Seguro (R$ 1.282,09) no contrato formalizado entre as partes, vejamos:

Os serviços foram efetivados pela instituição financeira, assim comprovados os serviços na contratação de Seguro (ID. 244483665), além do registro do contrato junto ao DETRAN (ID. 244483216):

Como se constata acima, não se verifica a abusividade na cobrança das tarifas, uma vez que tais serviços foram prestados.

Assim, não há fundamento para a revisão das respectivas tarifas.

Nesse sentido, esta e. Câmara também já decidiu:

“RECURSODE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE
CONTRATO
E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958,

não há ilegalidade na cobrança em
contrato

bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia
fiduciária
,
tampouco de repasse de despesa com o registro
do contrato
,
(i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...). (N.U 1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”. Destaquei.

Assim sendo, não há o que se falar em prática ilícita no contrato firmado entre as partes, como bem asseverou o juízo
a quo
ao julgar procedentes os pedidos da inicial.

Portanto, constatado o inadimplemento e afastadas as alegações de abusividade, a consolidação da posse do bem em favor da autora/credora é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA "EX RE". CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. REQUISITOS DO DECRETO-LEI No 911/69 PREENCHIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo a regularidade da constituição em mora do devedor. O apelante, beneficiário da gratuidade da justiça, pleiteou a reforma da sentença alegando vícios formais na notificação extrajudicial que constituiu a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação extrajudicial enviada para fins de constituição em mora, como requisito indispensável à ação de busca e apreensão; e (ii) analisar o pedido de majoração dos honorários advocatícios em instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada ao endereço indicado no contrato e acompanhada de aviso de recebimento, cumprindo as exigências do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Não se exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, conforme entendimento consolidado pela Súmula 72 do STJ.

4. A mora, no caso, é "ex re", decorrendo automaticamente do vencimento do prazo para pagamento das parcelas devidas, sendo desnecessária a advertência complementar pelo credor. A jurisprudência do STJ reforça que a entrega da notificação no endereço do devedor satisfaz os requisitos legais, mesmo que não haja detalhamento das parcelas em atraso.

5. Os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam o envio da notificação ao endereço constante no contrato, atendendo aos requisitos formais exigidos pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

6. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se opera por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, não sendo necessária a assinatura do devedor no aviso de recebimento.

9. A mora "ex re" decorre do simples vencimento da obrigação líquida e exigível, sendo desnecessária a especificação das parcelas em atraso na notificação extrajudicial. (N.U 1000451-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025